Tribunal: TJMT
Processo: 1009908-47.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009908-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), EVAA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.772.474/0001-09 (AGRAVADO), MARCIO DA SILVA PACIFICO - CPF: 638.433.741-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - DECISÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – FISCALIZAÇÃO – APREENSÃO DE TORAS DE MADEIRA – ATRIBUIÇÃO À EMPRESA DE EXTRAÇÃO EM EXTENSA ÁREA - PROBABILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA MAIOR QUE A CONSTATADA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá é definida pela Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28/03/2019, a qual atribui a competência territorial apenas em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1º).

Fiscalização ambiental em 2014, que constatou atividade de extração de madeira, apreendendo 39 toras de madeira da empresa agravada.

Fiscais acrescentaram ao relatório que constataram, através de imagens, a extração de madeira, nos anos de 2013 e 2014, de uma área de 1.310,86 hectares, em fazendas pertencentes a terceiros, atribuindo a extração à empresa agravada.

Indícios fortes de que a extração de 1.310,86 hectares de floresta não poder ser comprovadamente atribuída à empresa gravada.

Prudente a decisão que suspende a ação executiva até a regular apuração, em instrução probatória, quanto à autoria da exploração de 1.310,86 hectares de floresta.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA

ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000411-10.2023.8.11.0108,
a qual deferiu o pedido de tutela de urgência da empresa agravada, suspendendo a Execução Fiscal nº 1000131-10.2021.8.11.0108, e determinando a expedição de certidão de regularidade fiscal.

O Agravante suscita a incompetência absoluta do juízo, pois a matéria debatida na Ação Declaratória é ambiental, incidindo na hipótese a Resolução TJ-MT/OE Nº 02 de 28 de março de 2019.

No mérito, alega que: - inexiste a probabilidade do direito, pois não foi demonstrado que a parte agravada

não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso; - os autos de infração possuem presunção de veracidade e legalidade, especialmente porque decorrem do cruzamento de dados encontrados nos sistemas de monitoramento do órgão ambiental.

Requer a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida.

Ao final, que seja dado provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 210255177.

A parte agravada não apresentou contrarrazões. (certidão Id 213847659).

A Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem emissão de parecer. (Id 219152151)

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

O Agravante arguiu a incompetência absoluta do juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, argumentando que a Ação Anulatória tem por objeto a nulidade do processo administrativo decorrente do Auto de Infração 1311217, Termo de Embargo 101601 e Termos de Apreensão 104580, 104581 e 104584, lavrados pela SEMA/MT, tratando-se de matéria ambiental, o que atrai a competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, conforme art. 1º da Resolução TJMT/OE nº 02/2019.

Entretanto, referida Resolução, em seu artigo 1º, redefine a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, dispondo, em relação à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, a seguinte competência:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Portanto, a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente localizada em Cuiabá abrange tão somente as Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antonio do Leverger.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DESMATAMENTO ILEGAL – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo a quo, ante à existência de vara especializada do meio ambiente.

2. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, localizada na Capital, foi alterada pela Resolução nº 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1º), não alcançando ações propostas em outras Comarcas.

3. Preliminar rejeitada.

(...)

(N.U 1010399-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL – NÃO CONFIGURADA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À PARTE AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente em todo o território Mato-grossense, estando a sua jurisdição definida no art. 2º, da Resolução 03/2016, do Tribunal Pleno deste Sodalício.

(...)

(N.U 1011224-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

E M E N T A

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP – REJEITADA - MÉRITO - RELATÓRIO TÉCNICO DA SEMA/MT - ÁREA DEGRADADA DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS PEDIDOS LIMINARES PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, localizada na Capital, foi alterada pela Resolução nº 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1º), não alcançando ações propostas em outras Comarcas.

Diante das evidências, constantes nos autos originários, de que o Agravado não é proprietário da área, objeto da lavratura do Auto de Infração, não haveria que se falar em embargo e recuperação da área degradada por ele.

(N.U 1021899-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Diante do Exposto,
REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de pretensão de reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000411-10.2023.8.11.0108, a qual suspendeu a Execução Fiscal que tem como objeto a CDA originada de referido Processo Administrativo.

O fundamento do juízo de primeiro grau foi de que
“ (...)existe a probabilidade de que tenha sido imputado ao requerente uma conduta maior do que a real. Por meio do estudo técnico em ID 113821169 é possível perceber algumas contradições existentes no auto de inspeção, que devem ser melhor apuradas em juízo de cognição exauriente.”

Da leitura da inicial no processo de origem e documentos comprobatórios, verifica-se que a multa ambiental decorre de fiscalização realizada no dia 28/11/2014, quando os agentes ambientais localizaram uma área de exploração de madeira, veículos e objetos utilizados para a extração.

No relatório de inspeção é narrado que o operador de uma pá-carregadeira e outros funcionários informaram que a madeira extraída seria encaminhada para a empresa agravante e que estavam extraindo madeira daquela área há aproximadamente quatro anos.

Consta que em outro ponto da mata os agentes localizaram mais dois caminhões carregados com madeira e outra pá-carregadeira, totalizando a atividade de extração 39 toras de madeira.

Prossegue o relatório, narrando que foi constatada, por imagens, a exploração, nos anos de 2013 e 2014,

de 1.310,86 hectares de floresta, com retirada de madeira, indicando coordenadas geográficas que referidas áreas estão inseridas dentro de propriedades rurais pertencentes a terceiros.

A parte agravada apresentou-se espontaneamente e quando do processo administrativo, ofertou defesa, alegando que havia sido contratada por Laércio Soares da Silva para carregar, transportar e beneficiar 50 metros cúbicos de madeira, não sendo responsável pela extração de madeira de uma área de 1.310,86 hectares de floresta, o que não foi acolhido pela autoridade administrativa.

A empresa agravada juntou laudo técnico, mencionado pelo juízo, do qual se evidencia não haver como responder tecnicamente que a empresa agravada tenha explorado 1.310,86 hectares de floresta, pois tal imputação resulta da atribuição à agravada de todas as áreas daquela região que tiveram alteração.

Ainda, em referido laudo consta que a capacidade da empresa agravada é de processamento de 3.300,00 m3 de madeira ao ano e, portanto, levaria cerca de 08 anos para a empresa conseguir processar a madeira da área mencionada.

Fato é que o único elemento técnico da autuação que se relaciona diretamente com a empresa agravada são as 39 toras de madeira que estavam sendo transportadas e o maquinário.

Tais constatações levaram o douto juízo de primeiro grau a vislumbrar a probabilidade do direito pleiteado na Ação Anulatória, pelo fato de existirem indícios suficientes de que pode ter sido imputada à empresa agravada uma conduta ilícita maior que a real.

As razões recursais não elidem os fundamentos do juízo, pois apenas reverberam a presunção de legitimidade e o cruzamento de dados de monitoramento.

Escorreito o entendimento do juízo de primeiro grau, portanto, em suspender a execução fiscal a fim de que seja apurado, na Ação Anulatória, qual a real dimensão da infração cometida pela empresa agravada.

De outro lado, não se evidencia, como alega o agravante, a irreversibilidade da medida ou o prejuízo de difícil reparação, pois a decisão agravada apenas suspende o andamento da ação executiva, o que é reversível a qualquer momento, tampouco impede que o Agravante possa continuar a cobrar seu crédito quando cessar a causa da suspensão.

Com isso, não comporta provimento o recurso.

Posto isso, nego provimento AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024